Tribunal: STF
Processo: ARE 1487812
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 154, pp. 6-7):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 837.311. CONDENAÇÃO DA UNIÃO À REDISTRIBUIÇÃO DE CARGOS PROVISORIAMENTE LOTADOS NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. MATÉRIA DISCUTIDA NO BOJO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DIVERSA. 



    1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação do MPF contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos que consistiam, em síntese, em obter “5) a condenação das rés para que, dentro de suas respectivas competências, promovam a nomeação e posse, no prazo de 60 dias, de todos os profissionais aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 455/2017, que não tenham sido convocados e nomeados, nos cargos vagos e em substituição aos profissionais ‘extraquadros’ que exercem as mesmas funções nas unidades de saúde da UFRJ;”; e, ii. “6) a condenação da União na obrigação de remanejar para a UFRJ os cargos públicos já existentes e que estejam alocados, provisoriamente, no Ministério da Educação, em quantitativo suficiente para a substituição dos trabalhadores ‘extraquadros’ nas especialidades para as quais existem candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 455/2017, ainda que fora do número de vagas originariamente previstas”. 



    2. No que tange à aprovação em concurso público, adota-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que a aprovação fora do número de vagas oferecidas não confere ao candidato direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, que deixa de existir após o término de validade do certame, de forma que a Administração Pública, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses e às necessidades do serviço, pode nomear candidatos aprovados em concurso público de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade. 



    3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no julgamento do RE nº 837.311, tendo sido estabelecido que o direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público ocorre em três hipóteses: a) quando a aprovação se der dentro do número de vagas previstas no edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem vagas ou for aberto concurso público durante a validade do concurso anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública. 



    4. In casu,como já ressaltado pelo juízo a quo, “consoante se deflui do ofício da Pró-Reitoria de Pessoal (evento 1, anexo5), com data de 11/11/2019, já foram nomeados todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital n.º 455/2017”, não havendo “nos autos comprovação da existência de cargos efetivos vagos e de inequívoco interesse da administração, de sorte a embasar o pretendido direito à nomeação de todos os profissionais aprovados no concurso público regido pelo Edital n.º 455/2017 para além do número de vagas” 



    5. Eventual irregularidade na situação dos profissionais extraquadros, em que pese possa e deva ser apurada pela via própria, não tem o condão de embasar as pretensões autorais. Isto porque, como já restou decidido por este Tribunal “a Administração, várias vezes, simplesmente nem dispõe de novas vagas permanentes. Ainda assim, pode necessitar de contratações temporárias, para suprir licenças (eventualmente longas), ou até situações de meras contingências, para as quais não se recomenda ou não se pode aumentar o quadro permanente. Aliás, o aumento do quadro permanente depende de lei, que crie os cargos. E, criados, ainda assim o Judiciário não pode invadir a discrição administrativa e impor a nomeação de candidatos que não se classificaram dentro das vagas ofertadas”. (TRF 2ª Região. Sexta Turma Esp. AC 2006.51.01.022823-8. Rel. Des. GUILHERME COUTO. DJU 29.07.2009). 



    6. O pedido formulado em face da União, relativo à obrigação de remanejar para a UFRJ os cargos públicos já existentes e que estejam alocados, provisoriamente, no Ministério da Educação, está coberto pela coisa julgada formada na ACP n.º 0022686-60.2013.4.02.5101. Isto porque, embora a sentença proferida naqueles autos tenha sido anulada “quanto à condenação da União na obrigação de remanejar para a UFRJ ‘os cargos públicos já existentes e que estejam alocados, provisoriamente, no Ministério da Educação’, por caracterizar julgamento extra petita”, permaneceu hígida a condenação das Rés no sentido de “(iv) promover, com a apresentação do plano de redimensionamento da força de trabalho de todas as unidades da UFRJ de que trata o item (iii), dentro de suas competências, concursos públicos para o provimento de cargos efetivos na UFRJ por servidores públicos, submetidos ao regime jurídico único (Lei nº 8.112/90), para a substituição de todos os funcionários extraquadros e/ou temporários que exercem atividades finalísticas em tais unidades de saúde e para a reabertura de todos os serviços das mesmas paralisados por falta de pessoal ao longo das duas últimas décadas”, o que, à evidência, perpassa, ainda que dentro de um contexto mais complexo – alinhado ao plano de redimensionamento-, a questão da redistribuição de cargos, consoante disposto no art. 4º da Lei 11.091/2005. 



    7. Remessa necessária e apelação desprovidas.” (grifei). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 166, pp. 13-14):



    “No que concerne à nomeação e posse candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas pelo Edital nº 455/2017, questão relativamente à qual o julgado objurgado limitou-se a repetir a asseveração da sentença de que “consoante se deflui do ofício da Pró-Reitoria de Pessoal (evento 1, anexo5), com data de 11/11/2019, já foram nomeados todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital n.º 455/2017”, não havendo “nos autos comprovação da existência de cargos efetivos vagos e de inequívoco interesse da administração, de sorte a embasar o pretendido direito à nomeação de todos os profissionais aprovados no concurso público regido pelo Edital n.º 455/2017 para além do número de vagas”, tem-se que a irregularidade na contratação de quase 700 funcionários “extraquadros” efetivamente foi de encontro ao decidido por essa Corte Suprema no Tema 784 da Repercussão Geral. 



    Realmente, como bem acentuado no parecer ministerial constante do evento 5/TRF2, “o fato de quase 700 funcionários terem sido contratados na ausência até mesmo de contratos formais é inaceitável, pois até mesmo o excepcional inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal exige a formalidade da contratação”, tornando “evidência inequívoca de uma necessidade de recursos humanos”. Dessa forma, “a contratação de cerca 700 funcionários extraquadros configura a indevida preterição dos candidatos aprovados fora do número de vagas, os quais deveriam ter sido nomeados, tudo em conformidade com o estabelecido pelo STF no Tema 784, o que nos permite concluir que tais candidatos possuem o direito subjetivo à nomeação. Com efeito, apesar de a apelada alegar que o julgamento de procedência dos pedidos resultaria na criação indevida de cargos na UFRJ, fato é que, ao que tudo indica, estes cargos já foram criados indevidamente, estando ocupados por cerca de 700 funcionários sem que contratos formais tenham sequer sido celebrados. O que se pretende é, meramente, garantir que estas vagas sejam ocupadas pelos candidatos aprovados fora do número de vagas, tudo em conformidade com a legislação – ordinária e constitucional – e com o entendimento do STF destacado. Ao mesmo tempo em que se garantirá o direito subjetivo de tais candidatos, assegurará que tais vagas sejam devidamente e legalmente ocupadas.”.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da necessidade de avaliação do conjunto fático-probatório (eDOC 181).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016 (tema 784), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público. Ao apreciar o mérito, o Plenário fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 



    1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (grifei). 



    Verifica-se que a questão discutida nos presentes autos não encontra guarida no tema 784 da repercussão geral, eis que, conforme mencionado pelo juízo a quo, não houve preterição dos candidatos.



    Ademais, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, além das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, CAPUT, II E V, E 61, I, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.043.846-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.11.2017).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL, DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.9.2013).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente